Tribunal: TJMT
Processo: 1004672-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004672-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorriso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida ao sindicato e determinou o pagamento integral dos honorários periciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar se a revogação da gratuidade da justiça foi fundamentada em prova inequívoca de alteração da situação financeira do sindicato e (ii) definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, considerando o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 98 do CPC, é assegurada à pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos a gratuidade da justiça, desde que demonstrada a insuficiência de recursos. A revogação do benefício exige prova inequívoca da alteração da situação financeira do beneficiário, conforme o artigo 98, § 3o, do CPC e a Súmula 481 do STJ.

4. No caso concreto, inexiste prova documental que ateste modificação na capacidade financeira do sindicato agravante, o que impossibilita a revogação da gratuidade da justiça.

5. O artigo 95 do CPC estabelece que a parte que requer a produção da prova deve arcar com seus custos, salvo quando determinada de ofício pelo juízo. Como a prova pericial foi solicitada pelo Município de Sorriso, é incabível transferir ao sindicato o ônus financeiro da diligência.

6. A decisão agravada viola o princípio da causalidade e o direito de acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, XXXV, da CF/1988, ao impor ao sindicato custos processuais indevidos, podendo comprometer a continuidade da defesa de seus filiados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para: (i) restabelecer os benefícios da gratuidade da justiça ao sindicato agravante; (ii) afastar a obrigação do agravante de custear os honorários periciais, devendo esse encargo ser suportado pelo requerente da prova (Município de Sorriso), nos termos do artigo 95 do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A revogação da gratuidade da justiça exige prova inequívoca de alteração da situação financeira do beneficiário.

2. A parte que requer a produção de prova pericial deve arcar com seus custos, salvo disposição legal em contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 95, 98 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1564850/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/02/2020; STJ, Súmula 481.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004672-80.2025.8.11.0000 interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Conhecimento identificada pela numeração única: 1007439-73.2022.8.11.0040, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, que revogou a gratuidade da justiça e determinou que o sindicato efetue integralmente o depósito referente aos honorários periciais.

Inconformada, a parte agravante argumenta que não houve comprovação de alteração de sua condição financeira que justificasse a revogação da justiça gratuita, contrariando o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 481 do STJ. Alega que, a decisão impugnada viola o artigo 95 do CPC, ao impor ao sindicato o custeio integral da prova pericial requerida pela parte adversa, em afronta ao princípio da causalidade.

Continua afirmando que, a manutenção dos efeitos da decisão agravada acarreta risco de prejuízo irreparável, pois compromete o acesso ao Poder Judiciário, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e concessão de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo, mantendo-se a justiça gratuita e afastando-se a obrigação de custear os honorários periciais.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória atacada, mantendo os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte agravante e determinando que o município arque exclusivamente com os honorários periciais (Id: 269179497).

O recurso foi recebido em 20/02/2025, ocasião em que foi concedido o pedido formulado pelo agravante de tutela recursal (Id: 269381769).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, alegando que os servidores escolheram a assistência do sindicato como burla ao recolhimento das custas e despesas processuais, sustentando que deve ser levado em consideração o cargo que ocupam.

Por fim, manifesta pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e a manutenção da decisão atacada (Id: 2770077390).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso,
devolveu os autos sem manifestação
, fundamentando no princípio constitucional da independência funcional (Id: 272232368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO
contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que
revogou os benefícios da justiça gratuita
do agravante, sem a devida comprovação de alteração de sua capacidade financeira, e na
imposição do pagamento integral dos honorários periciais,
ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte adversa
.

O sindicato agravante fundamenta seu recurso alegando quanto a ausência de comprovação da alteração financeira que justifique a revogação da justiça gratuita, em afronta ao artigo 98, §3o, do CPC e à Súmula 481 do STJ, que dispõe que:

"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Violação ao artigo 95 do CPC, que estabelece que a parte que requer a perícia deve arcar com seus custos, salvo quando determinada de ofício pelo juízo em prol do esclarecimento dos fatos.

E, risco de prejuízo irreparável, caso não sejam restabelecidos os benefícios da justiça gratuita, pois a imposição do pagamento dos honorários periciais inviabilizaria o prosseguimento da ação principal e restringiria o direito de acesso à justiça dos servidores representados pelo sindicato.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

O Código de Processo Civil é claro ao dispor, em seu artigo 98, que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode litigar sob o pálio da gratuidade da justiça, desde que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo.

Cito:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

No caso dos autos, os documentos apresentados pelo agravante na petição inicial e durante a tramitação do feito demonstram
a inexistência de alteração financeira substancial que justificasse a revogação do benefício
.

Além disso, o CPC dispõe em seu artigo 98, § 3o, que a revogação da justiça gratuita exige prova inequívoca da alteração da situação financeira da parte beneficiada, vejamos:

“§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou,
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a revogação da gratuidade da justiça demanda prova inequívoca de que a parte passou a ostentar condições econômicas suficientes, o que não ocorreu no presente caso, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça
quando provada a inexistência ou desaparecimento do estado de hipossuficiência . Aplicação da Súmula 83/STJ
. 1.1.
A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de hipossuficiência econômica necessária à manutenção do benefício da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia a controvérsia
. Incidência da Súmula 7 do STJ 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1564850 MG 2019/0241060-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020) (destaquei)

Aliás, sabe-se que, os sindicatos fazem jus a concessão da gratuidade da justiça.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou o seu entendimento sobre esse tema, conforme pode ser constatado na Súmula 481, vejamos:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Nesse sentido, vejamos o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, sobre a concessão da gratuidade da justiça aos sindicatos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SINDICATO – IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 481 DO STJ – CUSTAS COMPLEMENTARES DETERMINADA NO JUÍZO DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, devem estar presentes a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento. Súmula 481 do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” . Recurso não Conhecido.
” (TJ-MT 10117861720188110000 MT, Relator.: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO (SINTEP) – PROFESSORES DO ENSINO MUNICIPAL – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO HORA-ATIVIDADE EQUIVALENTE A 1/3 DA CARGA HORÁRIA – ART. 2o, § 4o, DA LEI N. 11.738/08 – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - AUTOS RETORNADOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA TÃO SÓ PARA ANALISAR A PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – SÚMULA 481/STJ - PRELIMINAR ACOLHIDA .
1. À luz da Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
2. Ausentes elementos comprobatórios da incapacidade financeira a autorizar a revogação da concessão da assistência judiciária . 3. Preliminar acolhida.” (TJ-MT - AC: 00361874720138110041, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ - 2) ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC PREENCHIDOS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CATEGORIA – ILEGITIMIDADE ATIVA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
De acordo com o entendimento do STJ, a pessoa jurídica, sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica. O Sindicato não tem legitimidade ativa para questionar, por meio de mandado de segurança, a realização de Processo Seletivo Simplificado, com vistas à contratação temporária de servidores para a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, visto que inexiste interesse da categoria a justificar a substituição processual
. Recurso provido em parte.”(TJ-MT - AC: 10283973120218110003, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/04/2023) (destaquei)

No que se refere aos honorários periciais, o artigo 95 do CPC estabelece que "
cada parte arcará com as despesas dos atos que realizar ou requerer no processo
", sendo, portanto,
incabível impor ao agravante o pagamento integral da perícia técnica requerida pelo Município de Sorriso
.

A decisão recorrida viola o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa ao ato processual deve arcar com os custos correspondentes.

No caso concreto, como a perícia foi requerida pela parte adversa, caberia ao Município de Sorriso custear os honorários periciais, salvo disposição legal em contrário, o que não se verifica no caso em tela.

Ainda, cumpre destacar que a imposição desse ônus ao agravante configura restrição ao acesso à justiça, contrariando o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Cito:

“XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Desse modo, resta evidente a ausência de comprovação de qualquer alteração na situação financeira da parte agravante, a qual, por se tratar de sindicato, faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

Além disso, a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais deve recair sobre a parte requerente da prova, conforme determina o artigo 95 do CPC. Diante disso, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:

a)

Restabelecer os benefícios da justiça gratuita
ao agravante, nos termos do artigo 98 do CPC
;

b)

Afastar a obrigação do agravante de custear integralmente os honorários periciais
, devendo esse encargo
ser suportado
pela
parte que requereu a perícia
(Município de Sorriso/MT), nos termos do artigo 95 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025